Tribunal: TJBA
Processo: 8059927-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059927-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: LATICINIO ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
LAIS ROCHA OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE REITERATIVA OU TEIMOSINHA. INDEFERIMENTO INDEVIDO. INSUBSISTÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INUTILIDADE DE NOVAS TENTATIVAS. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO DE ORDEM LEGAL OU PRÁTICA PARA O NÃO DEFERIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8059927-66.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SA
Ú
DE S/A

e agravado
LATICÍNIO ROCHA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02